Tribunal: STF
Processo: ARE 1252773
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos, de M. M. J. (e-DOC, p. 18/32) e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (e-DOC, p. 38/54), cujo objeto é a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (e-DOC 1, p. 398/412):
    FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PROVA. CONFIGURAÇÃO. DESFAZIMENTO POSTERIOR. PATERNIDADE BIOLÓGICA. DESCABIMENTO. - A configuração da paternidade socioafetiva construída a partir da declaração feita pelo pai registral ao tempo do nascimento, elimina a possibilidade de o filho, em ocasião posterior, pretender desfazê-la e ver afirmada a nova paternidade em face do falecido pai biológico. - As relações afetivas não podem ser patrimonializadas a ponto de se permitir que, criado e cuidado pelo pai registral, possa o filho desprezar todo esse histórico de vida a fim de obter possível vantagem econômica derivada do reconhecimento da paternidade biológica.
    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 1, p. 424).  
    No recurso extraordinário de M. M. J. e Outros, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao artigo 1º, III, da Constituição da República, por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta-se, em suma, que o direito à busca da identidade biológica é garantia dos direitos da personalidade, com respaldo constitucional na garantia da dignidade da pessoa humana, com aplicação extensível aos filhos do suposto pai biológico, mesmo após seu falecimento (e-DOC 2, p. 29). 
    Da mesma forma, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, em que se aponta ofensa ao artigo 1º, III, da Constituição Federal. Alega-se o direito à busca pela identidade biológica encontra-se albergado na proteção da dignidade da pessoa humana. 
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 405/411): 
    “In casu, consta de todas as nove certidões de nascimento dos autores - o mais velho nascido em 1953 e o mais novo em 1967 - como pai registral Onofre Alves dos Santos (f. 85/92), sendo certo que em três delas está consignado como declarante do respectivo nascimento o suposto pai biológico Manoel Lino da Costa (f. 86, 87 e 88).
    (...)
    Malgrado o período consignado nessa escritura pública - de 1984 a 1997 - não coincida com as épocas dos nascimentos dos autores - de 1953 a 1967 -, há prova testemunhal evidenciando que o relacionamento havido entre Nair e Manoel foi por tempo mais dilargado (f.180, 182, 186, 191, 204), apesar de não ser possível precisar quando, de fato, se iniciou. E, conquanto não se possa deixar de considerar que há indícios suficientes nos autos a indicar a possibilidade de que um ou mais autores não sejam filhos biológicos do pai registral, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe, pois, entre eles se estabeleceu verdadeira paternidade socioafetiva.
    (...)
    A própria genitora dos requerentes também confirma ter se estabelecido entre estes e o pai registral Onofre Alves dos Santos verdadeira paternidade socioafetiva, e, ainda, que entre o suposto pai biológico Manoel Lino da Costa e os autores jamais houve qualquer tipo de vínculo afetivo de natureza parental, como se apura deste trecho de seu depoimento:  
    (...)
    Saliento, ainda, haver outras provas seguras quanto à inexistência de vínculo afetivo de natureza parental entre os autores e o suposto pai biológico Manoel Lino da Costa
    (...)
    Dentro desse contexto, na medida em que a paternidade socioafetiva é uma realidade jurídico -constitucional que não mais pode ser desprezada em ação dessa natureza, é preciso, então, dar-lhe o verdadeiro significado, circunstância que implica dele extrair as consequências devidas, e, entre elas, como afirmado acima, está a despatrimonialização das relações entre pai e filho.
    Assim, se a paternidade socioafetiva é demonstrada por provas idôneas - o que, frise-se, está contundentemente comprovado nos autos -, não há motivo que justifique modificar essa relação construída ao longo dos anos.
    Enfim, a declaração judicial da paternidade biológica não irá criar uma afeição que nunca existiu e cuja chance de ser edificada não mais o poderá ser em face, na hipótese em julgamento, da morte desse pai.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à existência de relação socioafetiva, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIÇÃO DE  PATERNIDADE.   RECUSA DO SUPOSTO PAI EM REALIZAR O EXAME DE DNA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS HÁBEIS PARA PROVAR A VERDADE DOS FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA  279   DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.131.409–AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE  PATERNIDADE.  ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N.  279  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 925.202-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2.3.16).
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente